Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-11.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. FATO CONSUMADO. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF.
1. No julgamento do RE 1.008.166/SP (Tema 548), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
2. Diante da concessão da tutela de urgência e sua confirmação em sentença, assegurando a matrícula de menor até o momento, não é possível alterar a situação fática, sob pena de sérios prejuízos e violação ao princípio da proteção integral.
3. No Tema 1.002 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
3.1. Compreendido o instituto à luz da Constituição Federal, em face de autonomia financeira reconhecida à Defensoria Pública, não há falar em confusão entre credor e devedor. Admite-se, portanto, na esteira do precedente qualificado supracitado, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, quando vencido em demanda contra si patrocinada pela Defensoria Pública. Superação do entendimento contido nos Temas Repetitivos 128, 129 e 433, do Superior Tribunal de Justiça, bem assim no enunciado da Súmula 421 daquela Corte.
4. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida.